Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0725771-03.2019.8.07.0001, proposto por HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO em seu desfavor, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou o levantamento de valores pelos respectivos patronos, mas condicionou o levantamento da quantia devida ao agravante ao cumprimento da obrigação nos autos no 0724703.18.2019.8.07.0001. Em suas razões recursais, discorre sobre o trâmite da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença. Afirma que o processo na fase de conhecimento desmembrou-se em quatro cumprimentos de sentença, sendo que nos autos no 0724703-18.2019.8.07.0001 se discute a obrigação de transferência dos imóveis (de sua incumbência), ao passo que nos autos no 0725771-03.2019.8.07.0001 se discute o pagamento de R$ 44.579,74 (a cargo do agravado). Acrescenta que essa quantia foi depositada pelo agravado nos autos. Alega que o valor depositado pelo agravado foi objeto de penhora no rosto dos autos em decorrência da dívida no feito no 0720657-83.2019.8.07.0001. Sustenta que pairou discussão sobre o percentual efetivo devido ao advogado (7,5% ou 15% do valor da condenação), mas que a constrição foi realizada tendo como parâmetro o maior percentual. Assevera que foi intimado para pagar o débito acrescido de honorários e multa sem que fosse conferida oportunidade para pagamento espontâneo. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, o impedimento da liberação de quantia ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 18729195. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). A questão de fundo tratada no agravo destes autos é idêntica àquela discutida no AI 0727994-92.2020.8.07.0000 (interposto também pelo agravante em razão da decisão proferida nos autos no 0720657-83.2019.8.07.0001, conexos ao feito). A única distinção é que no cumprimento de sentença que originou o agravo destes autos o exequente é a própria parte, ao passo que nos autos no 0720657-83.2019.8.07.0001 o exequente é o patrono da parte. Em ambos, contudo, o argumento é o mesmo: o valor penhorado nos autos no 0725771-03.2019.8.01.0001 é superior ao débito, não se justificando a inserção de honorários advocatícios e multa, bem como que não foi intimado para efetuar o pagamento com base no novo parâmetro a parte contrária. Dessa forma, não há justificativa para adotar posições distintas entre os agravos. Na decisão de natureza liminar proferida nos autos no 0727994-92.2020.8.07.0000, assentou-se que: “Na hipótese sob exame, assiste razão ao juízo singular. Se a parte não promoveu o pagamento voluntário da dívida no prazo previsto no artigo 523 do NCPC, o débito é acrescido de multa e de honorários advocatícios (artigo 523, § 1o, do NCPC), independentemente da posterior realização da penhora. Em outras palavras, a penhora no rosto dos autos não tem efeito liberatório da incidência da multa e dos honorários advocatícios inerentes à fase de cumprimento de sentença, uma vez que, obviamente, a constrição só foi determinada em razão da relutância da parte devedora em efetuar o pagamento espontaneamente. A circunstância desta e. Turma ter resolvido, no julgamento do AI no 0724394-97.2019.8.07.0000, o parâmetro dos honorários de sucumbência não modifica a condenação por quantia certa anterior. Só haveria afastamento da multa se o agravante tivesse efetuado o pagamento de todo o valor (considerando o percentual então vigente de 7,5%). Nesta hipótese, bastaria o complemento observando-se a diretriz estabelecida pelo Tribunal. Não foi esse, contudo, o cenário presenciado. Ademais, a penhora pode até servir como instrumento para eventual concessão de efeito suspensivo à impugnação, mas não para descaracterizar a inexistência de pagamento voluntário no prazo de 15 dias e impedir a incidência dos valores previstos no artigo 523, § 1o, do NCPC.” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator